Tribunal: TCU
Processo: 039.483/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 286/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda. - EPP acerca de possíveis irregularidades relacionadas à licitação 11/2019 realizada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A representante alega, em síntese, ter sido indevidamente desclassificada do certame, e requer a adoção de medida cautelar para suspender todos os atos relacionados ao pregão eletrônico do qual participou, obstar a contratação da empresa declarada vencedora ou o início da execução do contrato, assim como anular o ato administrativo que declarou a empresa vencedora. Considerando que, diante dos argumentos trazidos aos autos, não se verifica o predomínio de interesse público apto a justificar o exercício da competência fiscalizatória desta Corte de Contas, mas sim um conflito entre a representante e a instituição pública contratante; considerando que não cabe ao Tribunal de Contas da União atuar como instância recursal nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública, conforme exposto, por exemplo, na condução do Acórdão 2663/2016-TCU-Plenário , de relatoria Min. Bruno Dantas; considerando a baixa materialidade da questão apresentada na representação, eis que a diferença entre o valor total da proposta vencedora e da representante seria de R$ 2.800,00; considerando o disposto no art. 103, §1°, da Resolução TCU 259/2014, segundo o qual, o exame de admissibilidade das denúncias e representações deverá levar em conta a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; considerando que é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a competência da Corte está adstrita à observância do interesse público, conforme asseverado, dentre outros, pelos Acórdão 1621/2011-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Valmir Campelo), 2.471/2011 - 2a Câmara (Rel. Min. André de Carvalho), 1.462/2010 - Plenário (Rel. Min. Marcos Bemquerer) e 1.631/2010 - Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) não conhecer da presente representação, pois ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, §1°, da Resolução TCU 259/2014, restando, por consequência, prejudicada a análise da medida cautelar requerida; b) dar ciência do presente acórdão à representante e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.483/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda. - EPP (CNPJ 18.153.367/0001-00). 1.3. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana. 1.7. Representação legal: Kleber da Rocha Mendes (OAB/SE 8.708), representando Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda. - EPP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.